Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada.
2. De acordo com o caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e o do art. 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada.
3. Tratando-se de agravo interno interposto contra acórdão que julgou o mérito da apelação, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade.
4. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade.
5. Agravo interno não conhecido.